Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-88.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-88.2015.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
WILDERSON FELINTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de WILDERSON FELINTO DOS SANTOS para
reduzir a pena de prestação pecuniária a 1 (um) salário-mínimo, bem como
para deferir o benefício da Justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
2
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616
Apelante:
Wilderson Felinto dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Mogi das Cruzes
Voto no 38.902
1. Insurge-se o réu Wilderson Felinto dos Santos contra a r. sentença1 de
lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. TIAGO DUCATTI LINO MACHADO, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no
valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária de cinco salários-mínimos.
Postula a Defesa, em suas razões2, a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa e,
em seguida, a concessão do perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código
1 Fls. 230/236.
2 Fls. 260/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
3
Penal. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS
DANIEL VAZ DE LIMA JR., é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de receptação.
Consta que entre os dias 09 de abril e 14 de agosto de 2015, em local
indeterminado, o ora apelante Wilderson Felinto dos Santos adquiriu, em proveito
próprio, o veículo VW/Parati, de placas BJL-6545, pertencente à vítima Celso
Augusto Miguel, sabendo tratar-se de produto de crime, bem como conduziu o
referido veículo, no dia 14 de agosto de 2015, às 19h13min, na Rua Venezuela,
altura do no 170, em Mogi das Cruzes.
Segundo a denúncia, “(...) em 09 de abril de 2015, por volta das 21h30min, na
Rua Monsenhor Nuno, na altura do numeral 101, Parque Suzano, na cidade de Suzano,
inidentificado agente subtraiu para si o automóvel Volkswagen/Parati, cor cinza, chassis no
9BWZZZ30ZKP217469, placas BJL-6545, de propriedade da retro mencionada vítima, que
registrou os fatos na Delegacia de Polícia de Suzano (fls. 36/36). Após o furto, o automóvel
fora pintado de azul escuro e teve suas placas substituídas pelas de série alfanumérica
BZS-5124. Posteriormente, em condições até então não esclarecidas, WILDERSON
adquiriu o referido veículo, cuja cor e placas haviam sido modificadas, e com ele passou a
trafegar pelas ruas desta cidade. Assim, em 15 de agosto de 2015, o ora denunciado conduzia
o retro referido automóvel pela Rua Venezuela, no bairro Jundiapeba, nesta cidade, quando,
na altura do numeral 170, fora abordado por policiais militares que realizavam
3 Fls. 270/275.
4 Fls. 284/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
4
patrulhamento de rotina e que suspeitavam da ilegalidade da conduta haja vista que a placa
dianteira do automóvel havia sido confeccionada de forma artesanal. Assim, em consulta
pela numeração do chassis do veículo, os milicianos constataram que se tratava de
automóvel produto de furto, razão pela qual deram ao ora denunciado voz de prisão em
flagrante delito. O estado do veículo, ostentando placa dianteira confeccionada
artesanalmente, e a ausência de documentação apta a comprovar a boa fé quando da
aquisição do bem são claramente indicativos de que WILDERSON conhecia a origem
espúria do bem” (fls. 01/02).
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolhem-se como razões de decidir, não há dúvida de que o apelante praticou o fato
descrito na denúncia.
A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais5, auto de
avaliação6 e pela prova oral amealhada.
O furto do veículo, crime precedente da receptação, é demonstrado pelo
boletim de ocorrência no 2103/20157 e pelo relato, na delegacia, da vítima Celso
Augusto Miguel.
Esta declarou8 ter deixado seu veículo VW/Parati, de cor cinza e placas
BJL-6545, estacionado na via pública. Ao retornar, constatou que ele havia sido
furtado e compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. No dia 14 de agosto
de 2015, a Polícia Militar lhe telefonou para informar a apreensão de seu automóvel.
Dirigiu-se ao distrito policial e reconheceu o veículo como aquele de sua
propriedade, em que pese ele ostentasse, naquele momento, cor azul escura.
5 Fls. 129/131 e 134/135.
6 Fl. 80.
7 Fls. 93/94.
8 Fl. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
5
Ressaltou, ainda, que o carro apresentava avarias e emplacamento distinto do
original.
De igual modo, inequívoca é a autoria.
Interrogado na delegacia9, o réu disse que há menos de 60 dias comprou de
“Beto” ou “Nóia das verduras” o veículo VW/Parati, placas BZS-5124, de cor azul
escura. O vendedor ofereceu o automóvel por R$ 3.000,00; contudo, pediu-lhe
desconto e comprou por R$ 2.700,00. Pesquisou as placas do veículo e obteve a
informação de que o carro estava com licenciamento atrasado e multa, não
constando, porém, como furtado ou roubado. Recebeu apenas um papel, via fax,
com informações sobre o licenciamento, mas o perdeu.
Em Juízo, novamente negou a acusação. Sustentou que precisava de um
carro, pois trabalhava com bar e lanchonete. Um usuário de drogas que vendia
verduras, conhecido como “Nóia das verduras”, lhe ofereceu um veículo. Acredita ter
pagado à vista R$ 1.700,00. O vendedor disse que o carro pertencia a uma tia dele.
Consultou as placas do carro e não encontrou nada de ilícito. Recebeu a chave do
carro e seu documento.
Vã a tentativa de exculpar-se.
Na delegacia, os policiais militares Henrique Vieira Romera e Roberto Adão
Junior10 narraram que efetuavam patrulhamento de motocicleta quando
localizaram um VW/Parati, de placas BZS-5124/Mogi das Cruzes-SP e de cor azul
escura. Suspeitaram do veículo por ostentar placa dianteira artesanal e decidiram
abordar o condutor. Após pesquisa do número do chassis constataram que o veículo
originalmente possuía o emplacamento BJL-6545/Suzano-SP e a cor cinza, bem
como era produto de furto. Indagado, o réu afirmou tê-lo comprado de um
9 Fl. 12.
10 Fls. 07/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
6
indivíduo conhecido como “Nóia das verduras”, também conhecido como “Beto”, por
R$ 2.700,00. Devido à origem ilícita do bem, e tendo em vista que Wilderson não
apresentou qualquer documentação do veículo, conduziram-no à delegacia.
Perante o Magistrado, estas testemunhas, muito embora não tenham se
recordado dos fatos em razão do largo tempo decorrido, reconheceram suas
assinaturas nos termos de depoimento, bem como corroboraram a veracidade de
seus teores.
A testemunha Roberto apenas se recordou de já ter participado de alguma
ocorrência com o ora apelante. Ademais, disse acreditar que a cor do veículo havia
sido modificada.
Como se vê, são incontestáveis a origem criminosa do veículo e seu
recebimento pelo acusado.
Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prova do dolo direto na
receptação é aferida pelas circunstâncias exteriores que envolveram a ação delitiva:
“De fato, sabe-se que no crime de receptação, o dolo, consistente na prévia
ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, devendo ser apurado pela
concatenação das circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a própria
conduta do agente imputado. (...) É certo que a prova da ciência da ilicitude do
objeto nos crimes de receptação é de complexa aferição, não raras vezes demonstrada
por meio das circunstâncias reflexas ao próprio fato, conjugando-se as declarações do
réu e as demais particularidades do caso concreto.” (TJSP
APR:
0001757-18.2018.8.26.0319, Relator: Desembargador Paulo Rossi, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2019,
Data de Publicação: 12/08/2019, p. 10 e 17).
“Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
7
circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no
crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de
indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.” (TJSP APR:
0004025-34.2012.8.26.0132, Relator: Desembargador Grassi Neto, Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 15/09/2016,
Data de Publicação: 20/09/2016).
In casu, as condições em que o veículo se encontrava com cor modificada e
emplacamento falso , a ausência de alusão a dados que permitissem a identificação
do vendedor e a falta de qualquer documento que minimamente sinalizasse boa-fé
revelam claramente o dolo direto com que se houve o apelante.
Correta, pois, a solução dada à lide em primeiro grau, não havendo falar-se
em absolvição ou desclassificação.
3. Passo à análise da reprimenda.
A pena não desbordou do mínimo legal, vale dizer, 1 ano de reclusão e 10
dias-multa.
Presentes os requisitos legais, substituiu-se corretamente a pena privativa de
liberdade por uma alternativa, consistente em prestação pecuniária de cinco salários-
mínimos, em favor da FUNPESP.
Reduzo, entretanto, o montante da prestação pecuniária para um salário
mínimo.
Com efeito, o réu está sendo assistido por defensor dativo, não havendo
nenhuma indicação de que goze de situação financeira favorável.
Mantenho o regime aberto, mais benévolo possível, para a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
8
reconversão.
4. Por derradeiro, concedo ao réu a gratuidade da Justiça.
Trata-se, porém, de benefício que não implica o afastamento da
responsabilidade do sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas tão
somente obsta a execução da obrigação, na forma deste § 3o do artigo 98 do Código
de Processo Civil “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
, aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do disposto no artigo 3o do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, julgado desta A. Corte de Justiça:
“Não há que se acolher o pleito de isenção do pagamento das custas
processuais. A condenação do acusado ao pagamento de custas processuais encontra
fundamento no art. 4, § 9o, da Lei Estadual 11.608/2003, que não isentou de
pagamento da taxa judiciária mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita, e no art.
804, do Cód. de Proc. Penal. Nesse aspecto, importa anotar que, a teor do § 2o do
art. 24, da Constituição Federal, bem como do que se infere do art. 805, do Cód. de
Proc. Penal, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados. Por outro lado, é certo que a Constituição
Federal, em seus artigos 5o, XXXV e LXXIV, e 134, assegurou aos hipossuficientes
o acesso à ordem jurídica justa, mediante a gratuidade da assistência jurídica, nos
termos da lei. Nesse sentido, inclusive, é Lei 1.060/50, bem como os arts. 98 e
seguintes, do Novo Cód. de Proc. Civil. Portanto, a norma estadual deve ser
interpretada, sistematicamente, não só com a Carta Magna, como também com a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-88.2015.8.26.0616 -Voto no 38.902
9
1.060/50 e os mencionados dispositivos da nova legislação processual civil, que tem
aplicação subsidiária ao Cód. de Proc. Penal. Assim, a condição de beneficiário da
assistência judiciária, não exclui a possibilidade de condenação ao pagamento da
taxa judiciária, quer por ausência de previsão legal na Lei 11.608/03, quer porque, a
teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Cód. de Proc. Civil, o diferimento só ocorrerá se o
hipossuficiente não puder satisfazer o débito no prazo de cinco anos, a partir do
trânsito em julgado da decisão, mesma data em que se extinguirão as obrigações do
beneficiário” (10a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. NUEVO CAMPOS. J.
28.7.2016. V.U.).
5. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de
WILDERSON FELINTO DOS SANTOS para reduzir a pena de prestação
pecuniária a 1 (um) salário-mínimo, bem como para deferir o benefício da Justiça
gratuita, mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR